Tribunal: TJDFT
Processo: 0709687-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração (ID 24896047) opostos por AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. da decisão (ID 24631749) que não conheceu do agravo de instrumento. Em suas razões, o embargante/agravante alega a existência de obscuridade na decisão embargada ao postergar para momento posterior a apreciação de tutela antecipada e colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Alega, ainda, que "ao suspender o processo e postergar a análise do pedido de tutela e urgência, a r. Decisão agravada não foi apenas um despacho de sobrestamento do feito – como registrou a r. Decisão embargada –, mas sim efetiva decisão interlocutória que equivale ao indeferimento da medida liminar, autorizando o conhecimento e o enfrentamento do mérito recursal". Ao final, requer sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, para esclarecer a obscuridade apontada, com os efeitos que eventualmente decorram desse provimento. Sem contrarrazões (ID 25402569). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do art. 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada, farei também seu exame de forma unipessoal, com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. No mérito, sem qualquer razão a embargante. Isso porque, na estrita dicção legal do art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, contradição (fundamentos inconciliáveis entre si dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza dos fundamentos do julgado entre si), ou correção de erro material. No caso, verifica-se que não há contradição a ser sanada quanto às teses repisadas parte embargante na medida em que foram suficientemente fundamentados os motivos pelo qual o recurso não foi conhecido. Leia-se, a propósito, a decisão embargada: “Chamo o feito à ordem. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Nessa quadra, é imperioso o registro de que a demarcação do agravo de instrumento está vinculada aos próprios limites da decisão agravada, cuja extrapolação pela instância recursal configuraria supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Em outras palavras, é defeso examinar no agravo de instrumento matérias que não foram objeto de análise na decisão agravada. No caso, a decisão agravada deixou de analisar a tutela antecipada, determinando-se o sobrestamento do feito, nos termos da decisão interlocutória de id 84697941. Logo, diante da ausência de manifestação do juízo a quo acerca do debate, pois suspensão o processo até ulterior publicação do acordão julgado no Superior Tribunal Federal, tema 1.093, não pode a instância recursal adentrar na sua análise face à configuração de supressão de instância. Nesse sentido, são os seguintes precedentes desta Eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS E NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. NORMAS PREVISTAS EM ESTATUTO PRÓPRIO. QUÓRUM. INTERPRETAÇÃO E EXAME DE PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Despicienda a juntada dos documentos relacionados nos incisos I e II, do artigo 1017, do CPC, se a ação originária está sendo processada por meio eletrônico, consoante o §5o, deste mesmo dispositivo legal. 2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando questionado no agravo de instrumento os fundamentos da decisão recorrida. 3. A despeito de assistir parcial razão ao agravante, a ausência de exame, na instância a quo, de outras questões que podem interferir no pedido ora formulado, não podem ser aqui analisadas sob pena de supressão de instância. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1313212, 07454574720208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. APREENSÃO DE SEMENTES DE SOJA NÃO IDENTIFICADAS. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Não constituiu óbice à apreciação do pedido da tutela de urgência - diante da presença dos requisitos necessários ao seu deferimento - a determinação de emenda à petição inicial com a finalidade de obtenção de esclarecimentos relativos aos danos materiais e morais. Configuram indícios de irregularidade o armazenamento de sacas de soja sem informações nas embalagens acerca das especificações previstas no regulamento da Lei n. 10.711/2003, bem como a insuficiente demonstração quanto à inscrição no RENASEM para atividades de armazenamento, beneficiador ou outra no local em que tais atividades se realizam. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, mormente quando relacionadas a documentos sobre os quais não houve qualquer manifestação no processo originário. Eventual análise em sede recursal acarretaria supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos. (Acórdão 1267727, 07241429420198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, tendo em vista que a decisão monocrática se limitou a suspender o processo, deixando a análise do pedido de tutela antecipada para momento posterior, a esta instância revisora caberia analisar apenas a suspensão do processo. Entretanto, este não foi objeto do pedido. Ante o exposto, por decisão monocrática, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto por considerá-lo manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se. Publique-se." Ao contrário do que afirma o embargante/agravante, o agravos de instrumento interposto ultrapassou os limites da decisão agravada nos autos do processo no 0701053-17.2021.8.07.0018, cuja apreciação por esta Terceira Turma configuraria supressão de instancia. Destarte, ausente qualquer vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se.